Tribunal: STF
Processo: HC 267773
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Langaro e Paulo Ricardo Dornelles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 1.000.847/RS (evento 11, fls. 156-60 e 172-7)

Narra a inicial que, em 21.11.2022, a autoridade policial instaurou inquérito policial para apurar a suposta prática, em tese, pelos pacientes, do crime tipificado no art. 335 do Código Penal. Diante da falta de indícios de autoria e materialidade delitivas, não houve o indiciamento. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu requerimento ministerial, para autorizar o compartilhamento das provas do respectivo inquérito com a Receita Federal. 

Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. Ato contínuo, impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.000.847/RS.

Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de fishing expedition decorrente do deferimento de pedido formulado pelo Ministério Público de compartilhamento de informações fiscais e bancárias dos pacientes do inquérito policial com a Receita Federal do Brasil. Aponta ausência de justa causa para prosseguir com a investigação. Aduz que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede o prosseguimento da investigação criminal, via inquérito policial. Aponta violação à Súmula Vinculante nº 24, pois enquanto não houver constituição definitiva do crédito tributário em sede administrativa, não há tipicidade para o crime previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990. Requer, em medida liminar, a suspensão da tramitação do Inquérito Policial 2022.0045828-DPF/PFO/RS. No mérito, pugna pelo arquivamento definitivo da investigação criminal a que se refere o aludido inquérito.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 11, fls. 156-7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegou cerceamento de defesa pela ausência de intimação para sustentação oral, supressão de instância e extinção da punibilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para sustentação oral configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o habeas corpus pode ser conhecido diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a supressão de instância; (iii) saber se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício para extinção da punibilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, sendo possível a interposição de agravo regimental para apreciação pela Turma.
4. A utilização do habeas corpus para suspensão ou trancamento de ação penal ou inquérito é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que comprometam a liberdade de locomoção. 
5. No caso concreto, não há elementos suficientes para aferir a extinção da punibilidade pela prescrição. 
6. A deficiência da fundamentação apresentada pelo agravante impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 11, fls. 172-3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. O embargante alega omissões no julgado, requerendo manifestação sobre o "protesto antipreclusivo" e a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso concreto, não há omissão no julgado, sendo a pretensão do embargante de reexame da causa incompatível com os limites dos embargos de declaração. 
5. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, especialmente em relação às alegações de violação à Súmula Vinculante n. 24 e de extinção da punibilidade pela prescrição. 	6. A deficiente fundamentação apresentada pelo embargante impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo, analogicamente, a incidência da Súmula 284 do STF. 
7. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 
8. O pedido de manifestação sobre o "protesto antipreclusivo" foi devidamente analisado e indeferido, não havendo cerceamento de defesa, pois os requerentes foram devidamente intimados sobre a inclusão do feito na pauta de julgamento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, ao seguinte fundamento:

“Inicialmente, com relação ao apontado cerceamento de defesa, conforme devidamente explicitado na decisão agravada, "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). 
É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020). 
No mais, como dito anteriormente, as questões aqui trazidas não foram alvo de cognição pela Corte regional, pois o habeas corpus foi indeferido liminarmente por meio de decisão monocrática deste teor:
‘Inicialmente destaco que os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de ser imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, pois os pacientes se encontram soltos, e não há sequer remoto risco à sua liberdade. 
Observo, também, que a utilização de habeas corpus para suspensão ou trancamento de ação penal ou inquérito, por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o fato narrado na denúncia não configurar, nem mesmo em tese, conduta delitiva, quando restar evidenciada a ilegitimidade ativa ou passiva das partes, ou quando incidir de forma inequívoca qualquer causa extintiva da punibilidade do agente, ou, quando eventual deficiência da inicial acusatória impedir a compreensão da acusação, comprometendo o direito de defesa, hipóteses a serem constatadas de plano, por prova pré-constituída, pois inviável o exame probatório em sede de habeas corpus. 	No caso em exame, entretanto, o mero compartilhamento de documentos ou provas fortuitas constantes de inquérito policial com a Receita Federal, a cargo do próprio MPF, conforme consignado na decisão recorrida, não configura constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ensejar a concessão de habeas corpus para trancamento de inquérito e/ou eventual procedimento fiscal da RFB, que sequer existe no presente momento. 	Nesse contexto, a via mandamental se revela inadmissível por absoluta inadequação, pois, como já dito, não há perigo de violação ao direito de locomoção dos pacientes, tampouco se vislumbra, de plano, o andamento ou mesmo instauração de qualquer feito administrativo - seja no âmbito policial, seja na seara fiscal - sem fundamento ou sem base legal. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, nos termos do art. 148 do Regimento Interno desta Corte.’
Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Além disso, também como devidamente explicitado, os recursos supervenientes, embargos de declaração e agravo regimental, foram rejeitados e desprovido, respectivamente, sem incursão no mérito da impetração originária. 
Vale anotar que, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto relativamente às teses de violação à Súmula Vinculante n. 24 e de extinção da punibilidade pela prescrição.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n. 24) quanto à investigação criminal de delitos tributários, sendo necessário o lançamento definitivo apenas para o oferecimento da denúncia. 
Com relação à alegada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, o impetrante limita-se a informar que o contrato foi assinado no dia 15/5/2019 e que os crimes a que se referem o art. 2º da Lei 8.137/1990 têm pena máxima de dois anos. Não há, assim, elementos suficientes nos autos para a aferição da pretensão de reconhecimento da prescrição. 
Ademais, consoante se observa da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do HC n. 2003176-73.2025.4.04.0000/RS, foram imputados ao ora agravante os crimes previstos nos arts. 299, 304 e 177, todos do Código Penal, sobre os quais não houve avaliação de extinção da punibilidade pela prescrição, mas apenas com relação aos delitos cometidos por Dalci, pelos delitos dos arts. 179 e 335, ambos do Código Penal, sem nenhuma referência ao suposto crime do art. 2º da Lei n. 8.137/1990.
Nesse contexto, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, valendo registrar que a deficiência da fundamentação apresentada pelo ora agravante, desde a petição inicial do habeas corpus, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai, analogicamente, a incidência da Súmula 284 do STF.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).

Nesse prisma, anoto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente